Tribunal: TJDFT
Processo: 0701090-93.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de despacho da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal, no qual os autores foram intimados a se manifestarem acerca de eventual inadequação procedimental. Na origem, cuida-se de procedimento ajuizado por PAULA FRANCINETE RODRIGUES DA LUZ, PAULO DA LUZ JUNIOR e NELIA PAULA RODRIGUES DA LUZ, com o propósito de compelir o Oficial do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal a averbar carta de adjudicação compulsória em matrícula de imóvel. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, “seja cassada a decisão atacada quanto ao indeferimento do processamento do pedido, determinado seu normal e regular processamento dos pedidos acima”. Preparo regular sob ID 47202820. É o relatório. Decido. O despacho agravado tem o seguinte teor: “Cuida-se de pedido formulado por PAULA FRANCINETE RODRIGUES DA LUZ, PAULO DA LUZ JÚNIOR e NÉLIA PAULA RODRIGUES DA LUZ para determinar ao Oficial do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal a averbação no registro de imóvel objeto da matrícula 43.051, a informação de que este foi objeto de adjudicação compulsória. Os autores ingressaram com ação de adjudicação compulsória, distribuída à 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, processo 0707545-67.2021.8.07.0004, em desfavor de Wandilza Siewert, cujo objeto é o imóvel situado na Quadra 7, Conjunto A, Lote 3, Setor Central do Gama/DF, matrícula 43.051, do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Por ocasião da audiência, a parte ré reconheceu ter cedido onerosamente os direitos aquisitivos relacionados ao imóvel à genitora dos autores, Zélia Rodrigues Cruz, já falecida, e, por tal razão, reconheceu a transferência dos direitos aquisitivos sobre o imóvel e concordou com a regularização nos assentamentos da matrícula, conforme solicitado pelos autores (ID 105907594). Ocorre que, mesmo com a sentença, o oficial registrador do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal indeferiu o pedido sob a alegação de que os requisitos previstos nos artigos 195 e 237, ambos da Lei de Registros Públicos, não foram atendidos. É o relatório. Trata-se da própria natureza do serviço público prestado pelo registrador formular exigências em relação aos documentos que lhe são apresentados para registro. O próprio artigo 157 da Lei de Registros Públicos estabelece que “o oficial deverá recusar registro a título e a documento que não se revistam das formalidades legais”. Na hipótese de o interessado com elas não concordar, deverá valer-se do procedimento especialmente previsto para a solução da controvérsia. Segundo previsão legal, no caso de discordância quanto às exigências formuladas pelo oficial, deverá ser suscitada dúvida, nos termos do artigo 198 da Lei 6.015/73, para fins de dirimir a questão. A dúvida registral é pedido de natureza administrativa, a ser formulado exclusivamente pelo tabelião/registrador, a requerimento do interessado, para que o juízo de registros públicos decida sobre a legitimidade da exigência ou recusa feita, com o deferimento ou não do registro/averbação ou da lavratura do ato notarial. Incabível, pois, a iniciativa do procedimento diretamente pelo interessado, sob a modalidade de dúvida inversa. Confira, nesse sentido, jurisprudência do e.TJDFT: (...) Ante o exposto, em respeito aos artigos 9o e 10, ambos do CPC, intimem-se os requerentes para manifestação acerca da inadequação da via eleita, no prazo de 15 dias.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas intimou as partes a se manifestarem acerca de eventual inadequação do procedimento. Caso os autores não concordem com o conteúdo do despacho, devem expor suas razões ao próprio magistrado, como, aliás, lhes facultou o próprio juízo. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator